Tribunal: TJSP
Processo: 2346387-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação de indenização por danos morais. A agravante alega hipossuficiência econômica e apresenta documentos para comprovar sua condição financeira.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação de indenização por danos morais. A agravante alega hipossuficiência econômica e apresenta documentos para comprovar sua condição financeira.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a 9a Câmara de Direito Privado é preventa para julgar o recurso, em razão de distribuição anterior de recurso conexo.
III. Razões de Decidir
3. O agravo de instrumento foi distribuído livremente, mas há prevenção da 9a Câmara de Direito Privado, que já conheceu de recurso anterior relacionado à mesma relação jurídica.
4. Aplicação do artigo 105, parágrafo 1o do Regimento Interno, que estabelece a competência preventa para recursos conexos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento, determinando-se a redistribuição à 9a Câmara de Direito Privado.
Tese de julgamento: 1. A prevenção de Câmara impede o conhecimento de recurso distribuído livremente quando há conexão com recurso anterior.